Tribunal: CARF
Processo: 10920.723295/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723295/2016-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.704 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara /2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
IRPJ - ISENÇÃO
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DE JOINVILLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém - PA, através do acórdão 01-36.330, que julgou PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723295/2016-33
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

Versa o presente processo sobre auto de infração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, Programa
de Integração Social - PIS e Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social
- COFINS dos anos-calendário 2011 e 2012 (fl.2/62) nos va1ores de R$ 5.712.164,37,
R$ 2.592.073,97, R$ 878.584,77 e R$ 7.200.205,46, respectivamente, além de multa
de ofício (75%) e juros de mora calculados até setembro/2016.
Os lançamentos de IRPJ e CSLL foram efetuados com base no lucro arbitrado
para os períodos de apuração 1o, 2o, 3o e 4o trimestres/2011 e 2012. Os autos de
infração assim descrevem:
IRPJ

CSLL

Por outro lado, em relação ao PIS e à COFINS, os lançamentos foram efetuados
sob a sistemática cumulativa em razão de insuficiência de recolhimento:
PIS
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

COFINS

Os lançamentos estão fundamentados no Relatório Fiscal (fl.125/135),
efetuados em face de não renovação do Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social - CEBAS, do qual reproduzimos os seguintes excertos:

Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Tendo tomado ciência dos lançamentos e do encerramento da ação fiscal em 30/09/2016
(fl.136), o contribuinte apresentou impugnação (fl.140/180) em 01/11/2016 (fl.139) via
procuradores (fl.182/201), alegando em síntese que:
1. A impugnação é tempestiva;
2. A impugnante é mantenedora do Hospital Dona Helena, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, caráter beneficente, de utilidade pública;
3. Atua no âmbito da comunidade, promovendo diversas ações com o intuito de
promover a saúde e prevenção de doenças, destacando-se como entidade de inegável
contribuição social à população de Joinville e de toda a região;
4. O seu resultado líquido, apurado anualmente em demonstrações contábeis, é aplicado
integralmente na consecução de seus objetivos sociais, não sendo distribuídos lucros, rendas,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou
pretexto, conforme disposto no Estatuto Social;
5. Mesmo dotada de tais características, a entidade recebeu em seu estabelecimento,
após realizada fiscalização, auto de infração das contribuições previdenciárias (processo no
10920.722958/2016-01, bem como auto de infração relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
dos períodos compreendidos entre os anos de 2011 a 2012;
6. Segundo razões fiscais, o lançamento foi constituído em vista do indeferimento da
renovação do CEBAS, no período de 2009 a 2012, conforme Portaria SAS/MS no 764, DOU
27/06/2016;
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

7. Tais exigências foram lançadas antes do trânsito definitivo da discussão atinente à
renovação do CEBAS, apenas para prevenir a decadência;
8. A presente autuação está atrelada ao julgamento do Recurso protocolado no processo
de requerimento de Renovação de CEBAS SIPAR no 25000.009631/2013-48 perante o
Ministério da Saúde, observando-se as normas dispostas na Lei no 12.101/2009;
9. Veja-se o que dispõe a Lei no 12.101/2009 ao tratar da concessão e renovação do
mencionado certificado:

Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

10.
A impugnante contava com certificado deferido com período de vigência de
20/12/2006 a 28/12/2009 nos termos da Resolução CNAS n.07, de 03 de fevereiro de 2009,
publicada no DOU de 04/02/2009;
11.
Protocolou novo pedido de renovação de CEBAS em 23/12/2009, antes do
término de validade da certificação anterior, portanto tempestivo, visando obter a certificação
com validade para o período de 20/12/2009 a 28/12/2014, conforme art.38-A da lei
12.101/2009;
12.
Após quase sete anos, em 27/06/2016, foi publicada no DOU a Portaria n.764 de
23/06/2016, cuja decisão foi pelo indeferimento do requerimento de renovação do CEBAS para
o período 29/12/2009 a 28/12/2014;
13.
Desta decisão, que motivou o presente lançamento, a Impugnante interpôs
Recurso Administrativo, o qual está pendente de julgamento;
14.
O fator preponderante que se quer demonstrar é a obrigatoriedade da
aplicabilidade do §2o do artigo 24 da Lei no 12.101/09, que dispõe que a certificação
permanecerá válida até que haja a decisão sobre o pedido de renovação;
15.
Como poderia o Auditor Fiscal efetuar o lançamento em epígrafe, relativo ao
período de 01/2011 a 12/2012, ante a existência de previsão legal que o impeça? Tal ponto
afronta inclusive aos princípios da legalidade (art.37 da CF/88), da isonomia - que prescreve
que não poderá haver instituição e cobrança de tributos de forma desigual entre contribuintes
que se encontram em condições de igualdade jurídica (art.150, II da CF/88), bem como da
segurança jurídica, tendente justamente a trazer estabilidade para as relações jurídicas entre os
contribuintes e o Estado;
16.
O disposto no §2o do art.24 da Lei no 12.101/2009 é regra legal e deve ser
cumprido;
17.
Cabe à Administração Pública observar os preceitos legais, não podendo valer-se
de brechas ou possíveis omissões do texto legal a fim de beneficiar-se; (transcreve o disposto
no artigo 2o, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.784/99)
18.
Neste cenário, a Secretaria da Receita Federal do Brasil descumpriu dispositivo
de lei e, por certo, o processo administrativo fiscal em referência deve ser totalmente anulado.
Inexiste motivação, inexiste fato gerador para o período lançado; (transcreve jurisprudência do
TRF4)
19.
Considerando que a certificação permanece válida até a decisão administrativa
sobre o pedido de renovação (publicada apenas em 27/06/2016), insubsistente o lançamento
praticado pela autoridade fiscal, para fins de exigir valores relativos ao período de 01/2011 a
12/2012;
20.
Sequer a competência de 08/2011 poderia ter sido lançada, quando se tem em
vista que a ciência do lançamento se realizou em 30/09/2016. Ou seja, o valor lançado na
competência 08/2011 está igualmente fulminado pela decadência nos moldes do art.150, §4o do
CTN; (transcreve jurisprudência do STJ)
21.
Considerando a suspensão da exigibilidade do crédito e da sua constituição
apenas para prevenir a decadência, pugna a contribuinte pela aplicação, ao caso, da Súmula
CARF no 17, ou seja, para que se afaste do lançamento a exigência da multa de ofício;
22.
Em que pese o crédito tributário lançado não estar suspenso por meio dos incisos
IV e V do art.151 do CTN, igualmente está em decorrência da previsão veiculada no inciso III;
23.
Cumpre trazer à baila, quanto ao mérito, aspectos primordiais que devem ser
levados em consideração: aplicação do art.14 do CTN, por se tratar de Lei Complementar;
ADIN no 4981;
24.
Tramita no STF a ADI 4891 em face da Lei no 12.101/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de
isenção de contribuições para a seguridade social sob os argumentos: a lei ordinária extrapola
os critérios definidos na CF; a exoneração do recolhimento da cota patronal ao INSS é caso de
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

imunidade tributária e não simples isenção; inconstitucionalidade material de dispositivos da
lei impugnada, ao sustentar a violação aos artigos 146, inciso II, 150, VI e 195, parágrafo 7o da
CF, que tratam das limitações ao poder de tributar e da isenção de contribuição para a
seguridade social conferida às entidades beneficentes de assistência social;
25.
Razão assiste aos argumentos acima expostos; (contribuinte expõe argumentos
para sustentar a inconstitucionalidade)
26.
A imunidade como prevista nos artigos 150, VI, "c" e 195, §7o da CF/88, é
garantia outorgada às instituições privadas que atuam como verdadeira extensão do Estado;
27.
A impugnante se mantém em absoluta fidelidade aos seus fins, cujo objetivo,
conforme artigo 2o do seu Estatuto é:

28. Por atenção e cumprimento de suas finalidades institucionais, a impugnante é
oficialmente reconhecida pelo Poder Público como Entidade Beneficente de Assistência Social,
desde 16/08/66 e, de utilidade pública, desde 24/11/1983, através de Declaração de Utilidade
Pública Federal, conforme Decreto no 89.057;
29. A teor da regra elencada no artigo 24, §2o da Lei 12.101/2009, a impugnante contou
com certificação válida até o corrente ano (2016) visto que publicado apenas em 27/06/2016 o
indeferimento quanto ao seu pedido de renovação;

30. Diante do indeferimento quanto ao seu pedido de renovação do CEBAS, entendeu a
Autoridade Pública que a ela não se aplicaria a imunidade em evidência e,
descaracterizando também a isenção assegurada pelo art.15 da Lei no 9.532/97, lançou
os valores em exigência;
31. O conceito de beneficência é explicitado no §1o do artigo 199 da CF/88, pondo em
relevo dois aspectos fundamentais para a interpretação do §7o do artigo 195 da CF;
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

32. Ainda que se entenda pelo afastamento da imunidade em referência, na condição de
associação sem fins lucrativos, à Impugnante se aplica a previsão constante no art.15
da Lei no 9.532/97 e o seu afastamento deve ser feito mediante provas de que a
contribuinte não teria cumprido os requisitos ali dispostos, quais sejam, aqueles
elencados no artigo 12, §2o da Lei 9.532/97;
33. A fiscalização descaracterizou a isenção prevista no artigo 15 da Lei 9.532/97
amparada em relatório elaborado em fiscalização anterior. Fala-se aqui da
Representação
Administrativa
de
fl.99/109,
formalizada
nos
autos
10920.722489/2015-31;
34. Ainda que se considere que a entidade não possua CEBAS para o lapso temporal em
análise, a Lei 9.532/97, em seu artigo 15 atribui "isenção" para a CSLL, bem como
para o IRPJ, desde que a associação seja sem fins lucrativos e atenda ao disposto no
artigo 12 a 14 do mesmo diploma legal;
35. Os artigos 12 e 13 a que se refere a Lei 9.532/97 estão suspensos liminarmente por
força da ADI 1802-3 (STF), assim como os requisitos elencados pelo art.55 da Lei
8.212/91 também estão suspensos por força da ADI 2028-5;
36. Indispensável seria que a Autoridade Fazendária fizesse prova quanto ao não
atendimento de tais requisitos para então descaracterizar a isenção;
37. Quanto à necessária produção de provas, menciona Paulo de Barros Carvalho;
(transcreve doutrina e jurisprudência do CARF)
38. Não bastassem todos os pontos já mencionados, indispensável mencionar questão
atinente ao rito especial previsto no Regulamento do Imposto de Renda - Decreto
3.000/99;
39. Fala-se aqui do flagrante desrespeito ao regulamento que prevê prévia notificação
fiscal e oportunidade de defesa do contribuinte ainda na esfera administrativa, antes
de constituído o crédito tributário. É o que dispõe o artigo 172, §2o do RIR;
40. No caso em tela, o Fisco exige valores da entidade impugnante a título de
IRPJ/CSLL, PIS/COFINS, sem qualquer notificação à interessada, procedimento este
a ser adotado apenas no caso de ausência de manifestação da parte interessada;
(transcreve jurisprudência do TRF4)
41. A Constituição Federal, ao dispor sobre a Administração Pública, indica os princípios
que deverão nortear o processo administrativo e estabelece em seu art.5o LIV:
"Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal";
42. Demonstrado o desrespeito à norma legal nesse aspecto, a nulidade do lançamento é
medida que se impõe, visto a necessária instauração do procedimento previsto no
Decreto no 3.000/99;
43. Tratando-se de entidade sem fins lucrativos, sequer haveria de se falar na exigência
relativa ao IRPJ, constituído, inclusive, por meio de base de cálculo arbitrada ao
amparo dos artigos 530, III e 532 do RIR/99;
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

44.
Inexiste no caso em tela "ato ou fato" que gere mencionada obrigação tributária
e inclusive, sobre tal ponto (entidade sem fins lucrativos) nada se manifestou a autoridade
fiscal;
45.
Considerando mencionada particularidade, motivo algum se identifica para que a
contribuinte mantenha em seus controles o LALUR, destinado justamente à apuração extra-
contábil do lucro real sujeito à tributação para o IRPJ;
46.
Insubsistente exigir da impugnante qualquer controle, que não aquele fundado
em um instrumento ou meio adequado para verificar, com exatidão, que os demais requisitos
constantes nos incisos I e II do artigo 14 do CTN estão sendo cumpridos;
47.
Por fim, insurge-se a impugnante contra a incidência dos juros sobre a multa de
ofício, vez que tal imposição contraria o ordenamento jurídico brasileiro;
48.
Penalidades como multa de ofício e taxa de juros selic, embora previstas em lei,
não se encontram autorizadas para incidir uma sobre a outra;
49.
Corroborando esse entendimento, assim dispõe o parágrafo único do art.43 da
Lei 9.430/96: (transcreve a norma citada)
50.
Não há previsão legal para a cobrança de juros de mora sobre a multa lançada de
ofício; (transcreve jurisprudência do Conselho de Contribuintes)
51.
Está à disposição para juntar demais documentos que entender necessários, bem
como para produzir outras provas que poderão ser requeridas, por meio de diligência fiscal;
52.
Requer a nulidade do auto de infração visto que a teor da previsão veiculada no
artigo 24, §2o da Lei 12.101/2009, válida era a certificação da impugnante enquanto não
proferida decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado;
53.
Requer seja reconhecida a decadência relativa à competência de 08/2011 para o
lançamento da exigência atinente ao PIS, bem como seja afastada a multa de ofício, em vista da
constituição do crédito tributário para prevenir a decadência.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: termo de
início de procedimento fiscal - TIPF (fl.66/68), AR do TIPF (fl.70), resposta TIPF (fl.72),
entrega de documentos (fl.73), termo de intimação e continuação de procedimento fiscal -
TICPF (fl.74/75), AR do TICPF (fl.77), Relatório Fiscalização Anterior - RPF
0920200.2015.00001.6 (fl.78/109), DOU (fl.110), termo de desentranhamento (fl.124), DOU e
outros
documentos
(fl.202/208),
Relatório
Auditores
Independentes
(fl.210/255),
acompanhamento processual (fl.256), extrato processo (fl.258/263), Despacho no 36 da 1a
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

Turma DRJ/BEL de 30/06/2017 (fl.266/268), tela de consulta (fl.271), DOU (fl.272), despacho
de encaminhamento (fl.273) e DIRF`s (fl.274/278).

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
CERTIFICADO CEBAS. FALTA DE RENOVAÇÃO. IMUNIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO.
O indeferimento do pedido de renovação do CEBAS resulta perda da
imunidade das contribuições sociais e do IRPJ.
FILANTROPIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. IRPJ. ISENÇÃO.
Uma vez descaracterizada a natureza filantrópica das atividades, bem como
a insignificância de assistência social beneficente, apurados em fiscalização,
descabe a alegação de isenção do IRPJ.
CSLL/PIS/COFINS.
Dado o indeferimento do requerimento de renovação da certificação e
negado o recurso apresentado, cabíveis os lançamentos das contribuições.
TRIBUTAÇÃO. FALTA DO LALUR. ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
A falta de apresentação do LALUR enseja o arbitramento, mormente quando
o contribuinte fez a opção pelo lucro real.
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Descabe a nulidade dos autos de infração em função de expressa previsão
legal para efetuar o lançamento para prevenir a decadência.
DECADÊNCIA.
O lançamento efetuado após o prazo de cinco anos quando há antecipação
do devido resta fulminado pela decadência.
MULTA DE OFÍCIO.
Cabível o lançamento da multa de ofício quando inexiste medida judicial
suspendendo o crédito tributário anteriormente ao procedimento de
fiscalização.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ANÁLISE
PELA
ADMINISTRAÇÃO. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDE DE
LEIS.
Descabe manifestação da Administração acerca da violação de princípios
constitucionais, matéria reservada ao Poder Judiciário. O mesmo se diga em
relação à inconstitucionalidade de leis ou atos normativos federais.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sabendo-se que a multa de ofício integra o "crédito" a que se refere o artigo
161 do CTN, cabível a exigência de juros de mora após o vencimento da
mesma.
DILIGÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A diligência não se presta a suprir falha do contribuinte na apresentação de
provas, além de revelar-se prescindível para a solução da lide.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, exceto se restar
demonstrada com fundamentos algumas das hipóteses listadas nas alíneas do
§4o: impossibilidade de apresentação por força maior, ocorrência de fato ou
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
São improfícuas as jurisprudências administrativas e judiciais trazidas pelo
sujeito passivo, porque essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Da Suspensão da Exigibilidade
Tendo em vista a apresentação de impugnação, o crédito tributário está com a
exigibilidade suspensa.

Da Nulidade
O impugnante pleiteia a nulidade dos lançamentos pois a teor da previsão veiculada
no artigo 24, §2o da Lei 12.101/2009, válida era a certificação da impugnante enquanto não
proferida decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado. Assim,
alega que os autos de infração não poderiam ter sido lavrados.
O lançamento do crédito tributário para prevenir a decadência é procedimento previsto
no artigo 63 da Lei 9.430/96 e pode ser efetuado ainda que a exigibilidade esteja suspensa na
forma dos incisos IV e V do art.151 do CTN (ação judicial). Dessa forma, a validade do
certificado CEBAS não representa fator impeditivo ao lançamento.
Além disso, não se vislumbra o enquadramento no artigo 59 do Decreto no 70.235/72
(casos de nulidade):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Finalmente, entendemos que os lançamentos foram efetuados em conformidade com o
disposto no art.142 do CTN, devendo conter obrigatoriamente:
I - a identificação do sujeito passivo;
II - a matéria tributável, assim entendida a descrição dos fatos e a base de cálculo;
III - a norma legal infringida;
IV - o montante do tributo ou contribuição;
V - a penalidade aplicável;
VI - o nome, o cargo, o número de matrícula e a assinatura do AFTN autuante;
VII - o local, a data e a hora da lavratura;
VIII - a intimação para o sujeito passivo pagar ou impugnar a exigência no prazo de
trinta dias contado a partir da data da ciência do lançamento.
Destarte, não há que se falar em nulidade.

Da Decadência
A impugnante alega que o lançamento de PIS referente ao período de apuração 08/2011
estaria fulminado pela decadência nos moldes do art.150, §4o do CTN.
É entendimento da Receita Federal do Brasil - RFB que no caso de lançamento por
homologação, a contagem do prazo decadencial para se efetuar o lançamento será:
5 (cinco) anos a partir do fato gerador, caso tenha havido pagamento antecipado
(art.150, §4o do CTN);
5 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, caso não tenha havido pagamento antecipado (art.173, I
do CTN)
Na situação ora sendo analisada, temos que conforme auto de infração (fl.58), foi
apurado em agosto/2011 PIS de R$ 61.999,86. Deduzindo-se pagamento antecipado (R$
12.850,60), o valor lançado perfaz R$ 49.149,26. Assim, considerando que o fato gerador
ocorreu em 31/08/2011, o lançamento deveria ter sido efetuado até 31/08/2016. Sabendo-se
que o lançamento se aperfeiçoa com a ciência do contribuinte e que esta ocorreu em
30/09/2016, o valor de PIS lançado na competência 08/2011 está fulminado pela decadência.

Da Multa de Ofício
A impugnante diz que não procede o lançamento da multa de ofício quando este é
lavrado para prevenir a decadência. Invoca a Súmula CARF no 17.
A Súmula CARF no 17 estabelece:
Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Por outro lado, o artigo 151 do CTN assim diz:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
VI – o parcelamento."
Destarte, considerando que somente é incabível a exigência de multa de ofício nos
lançamentos efetuados quando a exigibilidade estiver suspensa em função de decisão judicial
(incisos IV e V) do artigo 151 do CTN, resta claro não proceder a aplicação da Súmula CARF
no 17 pois a suspensão ocorreu em função de apresentação de impugnação (inciso III).
Logo, indefiro o pleito.

Da Afronta a Princípios Constitucionais. Exame pela Autoridade Administrativa
Acerca dessa alegação, temos que descabe aos Órgãos Administrativos, de forma
original, reconhecer alegação de inconstitucionalidade de disposições legais que fundamentam
o lançamento. O mesmo se diga em relação à inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
federais.

Da Imunidade Tributária
Preliminarmente, cabe estabelecer a diferença entre imunidade e isenção:
Imunidades tributárias são proteções firmadas pela Constituição estabelecendo a
impossibilidade de certos tributos atingirem determinadas pessoas, bens ou situações. A
imunidade não é dispensa do pagamento do tributo. Na verdade, o tributo nem existe em
relação às situações imunes.
A isenção, por sua vez, significa a dispensa, estabelecida em lei, do pagamento de
tributo que, a princípio, seria exigível por força da norma que regula a incidência. A
Constituição Federal exige em seu artigo 150, §6o, que a isenção deve ser concedida por lei
específica da esfera governamental competente para a instituição do tributo.
O §7o do artigo 195 da CF/88 define:
"§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei."
Muito embora o texto fale de isenção, certo é que se trata de imunidade aplicável às
entidades beneficentes de assistência social em relação às contribuições para a seguridade
social. O texto constitucional remete para a lei o estabelecimento dos requisitos para o gozo da
imunidade.
Análise dos Lançamentos e da Impugnação - Mérito
Os lançamentos de IRPJ e CSLL foram efetuados na sistemática do lucro arbitrado; por
sua vez, os lançamentos de PIS e COFINS foram efetuados no regime cumulativo. Importante
registrar que no início da fiscalização, o contribuinte foi intimado via TIPF (fl.66/68), ciência
em 22/08/2016 (fl.70), para opção pelo lucro real ou arbitrado. Ainda, em resposta ao referido
termo, o contribuinte optou pelo lucro real:

Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

Como o contribuinte não apresentou o LALUR mas tão somente o diário e o razão, a
autoridade fiscal procedeu ao arbitramento com base nos artigos 530 e 532 do RIR/99:

Contribuinte diz que o fato gerador do IRPJ é o lucro, não identificado na consecução
de sua atividade.
O arbitramento do lucro decorre de expressa previsão legal, mediante a qual, a
autoridade tributária, impossibilitada de aferir a exatidão do lucro declarado em virtude da não-
apresentação - total ou parcial - de livros e documentos pela pessoa jurídica regularmente
intimada, está legitimada a adotá-lo como meio de apuração da base de cálculo. Em se tratando
de previsão legal, o ônus da prova é invertido para o contribuinte.
Destarte, diante da falta de apresentação do LALUR, reputa-se legítimo o arbitramento.

Basicamente, os lançamentos foram efetuados em função do indeferimento do pedido
de renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS da
pessoa jurídica relativo ao período 29/12/2009 a 28/12/2012. Esse indeferimento está
materializado na Portaria SAS/MS no 764, DOU 27/06/2016:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

Em sua impugnação, a interessada afirma que as exigências foram lançadas antes do
trânsito definitivo da discussão atinente à renovação do CEBAS. Prosseguindo, afirma que a
Lei 12.101/2009, artigo 24, §2o, assegura à entidade a validade da certificação até que proferida
decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
A Lei no 12.101 de 27/11/2009, DOU 30/11/2009, dispõe sobre a certificação das
entidades beneficentes de assistência social, regula os procedimentos de isenção de
contribuições para a seguridade social.
O artigo 1o da Lei no 12.101/2009 assim dispõe:
Art. 1o A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de
contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social
com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação,
e que atendam ao disposto nesta Lei.
O artigo 24 da Lei no 12.101/2009 trata do requerimento de renovação da certificação:
Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das
condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de assistência social,
cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo atendidas por ocasião da apreciação
do pedido de renovação da certificação.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
validade do certificado.
§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

§ 3o Os requerimentos protocolados antes de 360 (trezentos e sessenta) dias do termo
final de validade do certificado não serão conhecidos.
O artigo 26, por sua vez, trata dos recursos em caso de indeferimento do requerimento
de renovação:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade
interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da sociedade civil,
na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação da
decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente.
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante aos
requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o julgamento da
decisão que julgar o recurso de que trata o caput.
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro lançamento
de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o art. 29.
§ 4o Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado nos
requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de comunicação, pelo
ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que o cancelará de ofício.
A isenção a que se refere o artigo 1o da Lei no 12.101/2009 diz respeito às seguintes
contribuições:
1) Contribuição a cargo da empresa sobre a folha de salários;
2) COFINS;
3) CSLL
4) PIS/PASEP
O fato do §2o do artigo 24 da Lei no 12.101/2009 estabelecer que a certificação da
entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação
tempestivamente apresentado é regra que assegura a fruição do benefício mesmo que inexista
decisão sobre o pleito de renovação do CEBAS. Assim, no caso de deferimento de renovação
do certificado, esse novo documento terá validade a partir do prazo final do certificado
anterior. Por outro lado, havendo indeferimento em caráter definitivo, haverá período sem
certificado válido a partir do término da validade do documento anterior.
Além disso, o caput e §1o do artigo 26 da Lei no 12.101/2009, já transcritos,
estabelecem que "da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade
interessada" e que o disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente, donde se conclui que se é possível efetuar o lançamento do crédito tributário,
logicamente o §2o do artigo 24 da mesma lei prorroga a validade do certificado até a decisão,
mas essa prorrogação deixará de valer em caso de decisão definitiva na esfera administrativa
sobre a questão no sentido da não renovação do CEBAS.
A respeito do indeferimento do pedido de renovação do CEBAS, a pessoa jurídica
interessada apresentou recurso.
Em função desse recurso apresentado, a DRJ/BEL, via Despacho no 36 da 1a Turma de
30/06/2017 (fl.266/268) retornou o processo à unidade de origem a fim de que esta procedesse
ao acompanhamento do processo administrativo no 25000.009631/2013-48/MS e que, quando
existisse decisão sobre o recurso apresentado, fosse juntada aos autos cópia da mesma e
posterior encaminhamento a essa unidade julgadora para prosseguimento.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

A tela do Sistema Siscebas (fl.271) revela que o recurso apresentado foi negado e
indica a data da portaria como sendo 03/01/2019. A página do DOU de 29/01/2019 (fl.272)
indica o seguinte Despacho do Ministro de Estado da Saúde:

Como se vê, foi negado provimento ao recurso administrativo interposto pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DE JOINVILLE (SC).
O artigo 150 da CF/88 trata das limitações do poder de tributar. Vejamos o caput e
inciso VI do dispositivo:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
.....
VI - instituir impostos sobre:
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
templos de qualquer culto;
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (grifei)
Trata-se de verdadeira imunidade e que remete para a lei o estabelecimento dos
requisitos necessários para seu gozo. A respeito desses requisitos, podem ser instituídos por lei
complementar ou lei ordinária. Esse tem sido o entendimento do STF quando a Constituição
não especificar a natureza da lei, como é o presente caso.
Nesse sentido, a Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional) estabeleceu requisitos
nos artigos 9o e 14 dessa lei que, apesar de originariamente ser ordinária, tem status de lei
complementar nos termos do art.146 da CF/88. Vejamos:
Lei 5.172/66:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à
majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65;
II - cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data
inicial do exercício financeiro a que corresponda;
III - estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou
mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais;
IV - cobrar imposto sobre:
o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
templos de qualquer culto;
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de
que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Outros requisitos foram criados pela Lei 9.532/97, artigos 12, 13 e 15:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços
para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em
caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no
caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos
dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva e
desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março
de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das
fundações;
aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial;
apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto
em ato da Secretaria da Receita Federal;
recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as
obrigações acessórias daí decorrentes;
assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições
para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas
atividades, ou a órgão público;
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento
das entidades a que se refere este artigo.
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da Receita
Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior, relativamente aos
anos-calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou, por qualquer forma, houver
contribuído para a prática de ato que constitua infração a dispositivo da legislação tributária,
especialmente no caso de informar ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de
doações em bens ou em dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue
tributos ou pratique ilícitos fiscais.
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação tributária
o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou dirigentes, ou, ainda, em
favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa jurídica a ela associada por qualquer
forma, de despesas consideradas indedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto
sobre a renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem
sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, observado o
disposto no parágrafo subseqüente.
Finalmente, mais um requisito foi exigido por intermédio da Lei no 12.101/2009, qual
seja, a existência do certificado CEBAS, o qual reconhece às pessoas jurídicas de direito
privado a condição de entidade beneficente de assistência social. A certificação é atribuição do
Ministério da Saúde, Educação ou do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme a
área de atuação da pessoa jurídica.
No caso em tela, a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DE JOINVILLE
atua na área de saúde.
Nesse sentido, o artigo 4o da lei supracitada lista as condições para que a entidade seja
considerada beneficente e faça jus à certificação:
Art. 4o Para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a entidade de saúde
deverá, nos termos do regulamento:
I - celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do SUS;
II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta
por cento);
III - comprovar, anualmente, da forma regulamentada pelo Ministério da Saúde, a
prestação dos serviços de que trata o inciso II, com base nas internações e nos atendimentos
ambulatoriais realizados.
§ 1o O atendimento do percentual mínimo de que trata o caput pode ser individualizado
por estabelecimento ou pelo conjunto de estabelecimentos de saúde da pessoa jurídica, desde
que não abranja outra entidade com personalidade jurídica própria que seja por ela mantida.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, no conjunto de estabelecimentos de saúde da pessoa
jurídica, poderá ser incorporado aquele vinculado por força de contrato de gestão, na forma
do regulamento.
§ 3o Para fins do disposto no inciso III do caput, a entidade de saúde que aderir a
programas e estratégias prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde fará jus a índice
percentual que será adicionado ao total de prestação de seus serviços ofertados ao SUS,
observado o limite máximo de 10% (dez por cento), conforme estabelecido em ato do Ministro
de Estado da Saúde.
§ 4o Na hipótese de comprovada prestação de serviços pela entidade de saúde, sem a
observância do disposto no inciso I do caput deste artigo, que dê causa ao indeferimento ou
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

cancelamento da certificação, o Ministério da Saúde deverá informar aos órgãos de controle
os indícios da irregularidade praticada pelo gestor do SUS.
O procedimento que resultou em não renovação do CEBAS teve origem na
Representação Administrativa (fl.99/109) a que se refere o artigo 27, II e parágrafo único da
Lei 12.101/2009 e esta Representação foi lavrada no curso do procedimento fiscal da Receita
Federal do Brasil - RFB no 0920200.2015.00001-6, tendo por objeto a verificação dos
requisitos para a fruição do benefício fiscal de entidade beneficente de assistência social.
Assim sendo, não procede a alegação de que a fiscalização descaracterizou a isenção
prevista no artigo 15 da Lei 9.532/97 amparada em relatório elaborado em fiscalização
anterior. Não se trata de fiscalização anterior eis que na Representação consta que o período
analisado é de 01/01/2011 a 31/12/2012, isto é, o mesmo período dos lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS do processo ora sendo julgado, bem como do processo no
10920.722958/2016-01, o qual trata das contribuições sociais previdenciárias.
No que concerne à alegação de que a autoridade fiscal não seguiu o rito previsto no
artigo 172, §2o do RIR/99, o qual tem como matriz legal o artigo 32, §2o da Lei 9.430/96, na
verdade o rito seguido foi o previsto na Lei 12.101/2009. Assim, o processo de suspensão da
imunidade ocorreu no âmbito do Ministério da Saúde, cabendo à RFB atuar no tocante aos
desdobramentos na seara tributária.
Portanto, uma vez indeferido o requerimento de renovação da certificação e
negado o recurso apresentado e considerando que inexiste na Lei no 12.101/2009 previsão
para apresentação de novo recurso (vide artigo 35), entendo que os lançamentos de
CSLL, PIS e COFINS devem ser mantidos.
Por sua vez, a falta de renovação da certificação, por si só, não é motivo suficiente para
autorizar o lançamento de IRPJ. É que o IRPJ não está citado no regramento estabelecido pela
Lei no 12.101/2009.
A fiscalização efetuou o lançamento do IRPJ sob o fundamento de que a partir do
momento que não se reconhece a condição de EBAS da Lei 12.101/2009, a entidade deixa de
ser instituição imune referida no artigo 12 da Lei 9.532/97 (que remete à imunidade do art.150,
VI, "c" da CF/88. Adiante, a fiscalização diz que o art.15 da Lei 9.532/97 considera isentas "as
instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que
prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do
grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos."
Prosseguindo, a fiscalização diz que no procedimento fiscalizatório via processo
10920.722489/2015-31 foi relatado que: a entidade tem atuação na área de saúde; a entidade
não promove assistência social beneficente. Em função disso, a fiscalização concluiu que a
ABEJ não se enquadra no artigo 15 da Lei no 9.532/97 pois a natureza filantrópica fora afastada
com a decisão contida na Portaria SAS/MS no 764, além de entender que o enquadramento
como "associação civil que preste os serviços para o qual foi instituída, colocando à disposição
do grupo de pessoas a que se destina" também não é possível pois os serviços de saúde
prestados pela entidade são para todos que possam pagar ou que tenham planos de saúde
privados conveniados com o HDH".
O artigo 199 da CF/88 assim diz:
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1o - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema
único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio,
tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
Nota-se, assim, haver diferenciação entre entidades filantrópicas e àquelas sem fins
lucrativos. Assim, no julgamento da ADIN 2028, o Ministro Moreira Alves diferenciou a
entidade de assistência social da filantrópica. Vejamos:
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

Assim, diante de toda a análise procedida entendemos que o contribuinte não faz jus à
imunidade a que se refere o art.150, VI, "c" da CF/88, muito menos à "isenção" prevista na Lei
9.532/97 (artigo 15) por não patrocinar filantropia e não se enquadrar como associação civil
que preste os serviços para o qual foi instituída. Dessa maneira, o lançamento de IRPJ deve
ser mantido.
Dos Juros Incidentes (Selic) sobre Multa de Ofício.
Requer a impugnante o afastamento da aplicação da taxa selic sobre a multa de ofício,
por contrariar o ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, falta de previsão legal.
O Código Tributário Nacional, ao tratar da incidência de juros sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, preceitua:

Como se vê, a alegação de que a exigência de juros sobre a multa de ofício
lançada seria ilegal é totalmente improcedente, já que a multa de ofício integra o "crédito" a
que se refere o dispositivo legal transcrito.
Logo, indefiro o pleito.
Da Diligência e Juntada Posterior de Documentos
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

Acerca do pleito para que o processo seja baixado em diligência, é cediço que esta não
se presta a suprir falha do contribuinte na apresentação de provas. Ainda, a diligência revela-se
prescindível para a solução da lide.
No que se refere à solicitação para a produção de provas posteriores e juntada de
documentos que se entender necessários, temos que o §4o do art.16 do Decreto no 70.235/72, é
cristalino ao estabelecer que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, exceto
se restar demonstrada com fundamentos algumas das hipóteses listadas nas alíneas do §4o:
impossibilidade de apresentação por força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente
ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Considerando que a impugnante não logrou demonstrar a ocorrência de quaisquer dos
fatos previstos no §4o do art.16 do Decreto no 70.235/72, indefere-se os pleitos de diligência
por sua prescindibilidade e de juntada posterior de documentos.

Das Jurisprudências Administrativa e Judicial

São improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito passivo, porque
essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem
ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.

Nesse sentido, determina o inciso II do art. 100 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
..............
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;”

Veja-se também os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica natureza,
seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de que decorreu a
decisão daquele colegiado.”
O mesmo se opera com relação às jurisprudências judiciais suscitadas pelo litigante
posto que aplicam-se somente às partes envolvidas naquele litígio específico, não abrangendo
terceiros que não figurem como parte nas referidas ações judiciais.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de:
Julgar improcedente o lançamento de PIS 08/2011 (R$ 49.149,26) por estar fulminado
pela decadência;
Julgar procedentes os demais lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 12/03/2019, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 09/04/2019 (fls. 313 e seguintes), ou seja tempestivamente.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- nulidade da decisão da DRJ – supressão de instância – questão de ter imunidade
tributária independente de ter ocorrido o indeferimento do Cebas;
- existiria Cebas válido para o período fiscalizado;
- no mérito - goza de imunidade tributária independente de ter o Cebas;
- tem isenção com base por aplicação do percentual de gratuidade necessário para
fins da isenção prevista no art. 15 da lei 9.537/99 – entidade sem fins lucrativos;
- indevido o arbitramento, pois foi com base na ausência do lalur
- não cumprimento do rito especial previsto no art. 172 do RIR/99 – prévia
notificação fiscal antes de constituído o crédito tributário;
- aplicação da súmula CARF no 17 – dispensa de multa de ofício para lançamento
para prevenir decadência.
- do pedido final:
V. DO REQUERIMENTO
A vista do exposto, requer se digne este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em receber e acolher in totum o presente Recurso Voluntário para fins de,
a) PRELIMINARMENTE, determinar o retorno dos autos à DRJ de Ribeirão
Preto/SP, para análise integral das razões e provas produzidas em sede de
Impugnação, sob pena de preterição ao direito de defesa e supressão de
instância;
b) Se assim não entender, pugna pelo reconhecimento da NULIDADE do
lançamento, em vista da evidente ausência de motivação, posto que, nos moldes
do artigo 24, §2o, da Lei 12.101/09, válida era a certificação da Recorrente
enquanto não proferida decisão final quanto ao requerimento de renovação
tempestivamente apresentado.
Não sendo este o entendimento dessa r. Turma,
c) Pugna-se então pelo reconhecimento INTEGRAL das razões de direito, as
quais de igual forma ensejarão o cancelamento integral da exigência, seja em
vista do cumprimento dos requisitos veiculados no artigo 14 do CTN, e
confirmados em decisão passada em julgado nos autos do MS
2003.72.01.005485-2/SC, ou quanto aqueles decorrentes do artigo 15 da Lei
9.532/97, confirmados por meio de prova pericial acostada aos autos no 5002791-
81.2010.4.04.7201;
d) Outrossim, caso superado o pleito acima, que se declare a nulidade do
lançamento, posto que, nos moldes do comando inserto no artigo 530 do RIR/99,
bem como em precedente desse e. Tribunal, o lucro arbitrado mostra-se condição
excepcional aplicável apenas quando não há possibilidade de apurar o imposto
por outro regime de tributação.
E ainda assim não o sendo, requer, finalmente, seja afastada a multa de ofício,
em vista da constituição do crédito tributário para fins de prevenir a decadência.
Trata-se do enunciado da Súmula 17 dessa Corte Administrativa.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

É o que se requer!
Nestes Termos,
Pede Deferimento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Em análise aos vários pontos suscitados na defesa recursal do contribuinte, e
envolvendo uma matéria bem ampla e dinâmica, pela minha posição construída no seu estudo,
entendo que o mesmo não adequado para julgamento.
Explico.
Uma das discussões em tônica no presente processo é se o contribuinte
prescindiria da Cebas ou não, para definir o seu caráter de imunidade, nos termos do art. 195, §7o
da Constituição Federal.
A lei 12.101/2009, quando foi objeto de julgamento na ADI 4480, finalizada em
26/03/2020, concluiu , concluiu pela constitucionalidade daqueles que tratavam tão somente de
aspectos meramente procedimentais, e pela inconstitucionalidade de outros, em especial
daqueles que impunham contrapartidas específicas para o usufruto da "imunidade", sem
correspondência com a lei complementar. E essa decisão restou integrada por meio do
julgamento dos embargos declaratórios opostos tanto pelo contribuinte quanto pela União, cuja
decisão foi finalizada em 06/02/2021.
Da ementa do ADI 4480:
Ação direta de inconstitucionalidade.
2. Direito Tributário.
3. Artigos 1o; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus
incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei
12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social.
4. Revogação do § 2o do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto.
5. Regulamentação do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de
lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei
ordinária.
7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622
(tema 32 da repercussão geral).
8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art.
13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e II, e §§ 5o, 6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18,
caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela
Lei 12.868/2013.

Assim, dependendo do aspecto abordado na necessidade de Cebas ao contribuinte
em relação período fiscalizado, entendo que seria oportuno analisar os termos que houve o
indeferimento do requerimento de renovação do Cebas para o período 29/12/2009 a 28/12/2014.
Apesar de mencionado nos autos, não há cópia do processo administrativo no
25000.009631/2013-48/MS, em função de não atendimento de requisitos da Portaria no
834/GM/MS e inciso I do art.8o da Lei no 12.101/2009.
A fls. 266/268 dos autos, há uma orientação para acompanhamento deste
processo, e quando tramitado, fosse juntado cópia da decisão proferida no referido processo
relativamente ao recurso apresentado.
A fls. 272, há a publicação da decisão, publicada no Diário Oficial da União, em
29/01/2019, conforme excerto abaixo

Considerando todo o contexto dos autos, entendo que seria oportuno a melhor
preparo da decisão, ter o teor deste processo nos autos, para apreciar os seus fundamentos.
Assim, entendo que seja necessário oficiar o Ministério da Saúde, solicitando uma
cópia integral do processo administrativo no 25000.009631/2013-48/MS, e que o mesmo seja
anexado aos autos.
Após estas providências, cientificar o contribuinte, com reabertura do prazo de
30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente sobre os fatos
articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações de outra
espécie.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1402-001.704 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.723295/2016-33

Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 462
DF CARF MF
Original